Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AVALIAÇÃO NEGATIVA DE PERSONALIDADE. EXCLUSÃO.
1 Réu condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. A Defesa postula exclusão da avaliação negativa da personalidade e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para o incremento por cada circunstância judicial desfavorável.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas entre Unidades da Federação estão comprovadas pela prova dos autos, em especial pela confissão judicial do réu, corroborada pelo depoimento judicial de policial que o prendeu em flagrante na posse de cerca de quatrocentos quilos de maconha, que eram transportados do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal.
3 Não se extrai dos autos elementos que permitam valorar negativamente a personalidade do réu.
4 Mantém-se a avaliação negativa da circunstância do art. 42 da Lei 11.343/2006, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida. Todavia, reduz-se o quantum de aumento. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
5 Apelação conhecida e parcialmente provida.